Tribunal: TJDFT
Processo: 0712017-40.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0712017-40.2019.8.07.0018 RECORRENTE: DENISE DA COSTA LIMA VALADAO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora a se manifestar sobre o “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei” apresentado no ID 25834580 e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal